Tribunal: CARF
Processo: 10148.000533/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10148.000533/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.595 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CARLOS IVANILTON DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte retro identificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF
de fl(s). 5/9, que lhe exigiu o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$6.703,25, sendo R$3.633,99 de imposto suplementar e o restante de acréscimos
legais, consoante nela discriminado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10148.000533/2010-51
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000533/2010-51

O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF - DAA/2009
apresentada à RFB pelo contribuinte, a fls. 14/18, cujo resultado era de saldo inexistente
de imposto a pagar ou a restituir. Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de fls. 6/8 a autoridade fiscal constatou ocorrência de omissões de rendimentos:
1) recebidos de pessoas jurídicas pelo CPF no 588.727.366-68 - dependente, no valor de
R$6.362,30, conforme Dirf da Prefeitura de Uberaba; e 2) recebidos de pessoas
juridicas pelo CPF no 211.511.056-00 - titular, no valor de R$14.913,09, conforme Dirf
do INSS.
Cientificado da exigência, em 31/05/2010 - fl. 22, o interessado apresentou, em
08/06/2010, a impugnação de fl. 2. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando, de pronto, que atendeu à intimação conforme protocolo datado de
07/05/2010. Quanto à omissão de rendimentos percebidos do INSS, alega que o valor
considerado foi devidamente declarado, no entanto, o fez com a fonte pagadora
Previdência Oficial, sem CNPJ, e no valor de R$14.972,98; a diferença deste para o
incluído no lançamento foi porque o valor declarado foi apurado pelo somatório de seus
recibos mensais. Sobre tais rendimentos, ainda, solicita seja considerado tratar-se o
impugnante aposentado e portador de moléstia grave, conforma laudo médico pericial
emitido pela Agência da Previdência Social de Uberaba/MG, anexo. Acerca dos
rendimentos percebidos por sua dependente, estes não atingem o limite da tabela do IR,
por isso entende devam ser excluídos também.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ERRO DE FATO. ALTERAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovado erro de fato cometido no preenchimento da declaração de ajuste anual, é
de se alterar o lançamento para ajustar a verdade formal à verdade material da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, na espécie para considerar já
tributados os rendimentos considerados omitidos.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção;
assim, se no laudo médico oficial for identificada uma moléstia cuja denominação não
está entre aquelas listadas no texto legal não há como se acatar o benefício fiscal de
isenção pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000533/2010-51

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000533/2010-51

a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Com sua reclamação inicial o interessado apresentou laudo médico pericial (e-fls.
12), emitido pelo INSS.
O julgado anterior manteve a exação (e-fls. 35), pelos seguintes fundamentos:
Diante disso, há de se verificar se o Sr. Carlos Ivanilton dos Santos atendia às
referidas condições.
Quanto a serem os rendimentos em questão oriundos de proventos de
aposentadoria, não há dúvidas, o documento de fl. 26 comprova essa condição,
inclusive informa o número do benefício. Sobre a ser portador de moléstia grave, na
fase impugnatória o interessado apresentou para fazer prova disso, à fl. 12, um laudo
médico pericial, emitido pela Agência da Previdência Social em Uberaba/MG.
Ressalte-se que esse documento já foi apresentado quando do atendimento à intimação
de fl. 24.
O referido laudo é hábil, atende ao requisito estabelecido pelo §4o do art. 39 do
RIR/1999 antes transcrito, contudo, identifica a doença da qual o impugnante é
portador como sendo estenose mitral com insuficiência – CID I05.2, que não está
elencada entre aquelas constantes do texto legal, ou seja, não está expressamente nele
citada.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.595 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000533/2010-51

Portanto, em que pese a conclusão descrita no laudo e na correspondência de fl.
11, emitidos pela Agência da Previdência Social em Uberaba/MG, não há como acatar
a solicitação de isenção do IR sobre os rendimentos percebidos do INSS, no valor de
R$14.913,09, mantendo-se, no presente, sua consideração com rendimentos
tributáveis conforme informado na DAA/2009 revisada.
Portanto, claro que o óbice ao êxito do sujeito passivo foi porque a moléstia
indicada no laudo médico pericial não consta do rol legal.
Com sua peça recursal, o recorrente apresenta novo laudo médico pericial (e-fls.
60), apontando que o sujeito passivo é portador de cardiopatia grave.
Assim, voto pela exoneração desta notificação de lançamento.
Conclusão
Com efeito, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a
insubsistência das omissões de rendimentos apontadas nesta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 66
DF CARF MF
Original